Tribunal: TCU
Processo: 035.256/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria Jailda Araújo de Oliveira, ex-servidora datilógrafa do quadro de pessoal da entidade, em solidariedade com os segurados, José Dario dos Santos e Rivanildo Alves da Costa, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 35448.001103/2002-92, com subsequente produção de dano ao erário. Apensos os processos TC 003.520/2018-8 e TC 003.523/2018-7, ambos de tomada de contas especial, instruídos em conjunto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria Jailda Araújo de Oliveira, como então servidora do INSS, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de contribuição e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 67.840,03; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Maria Jailda Araújo de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de assinalar a conduta dolosa da referida responsável na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Jailda Araújo de Oliveira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/6/1999 416,15 12/7/1999 1139,28 11/8/1999 1139,28 13/9/1999 1139,28 27/9/1999 191,02 13/10/1999 818,67 13/10/1999 1139,28 11/11/1999 818,67 11/11/1999 1139,28 6/12/1999 704,09 6/12/1999 713,61 10/12/1999 1091,56 10/12/1999 1803,86 27/12/1999 1979,80 4/1/2000 570,89 7/1/2000 989,90 7/1/2000 247,47 12/1/2000 818,67 12/1/2000 1139,28 2/2/2000 570,89 7/2/2000 989,90 10/2/2000 818,67 10/2/2000 1139,28 22/2/2000 413,06 22/2/2000 604,50 22/2/2000 634,18 22/2/2000 809,61 1/3/2000 809,61 2/3/2000 570,89 9/3/2000 989,90 13/3/2000 784,55 13/3/2000 485,29 14/3/2000 818,67 14/3/2000 1139,28 15/3/2000 711,82 22/3/2000 604,50 3/4/2000 809,61 4/4/2000 604,50 4/4/2000 570,89 5/4/2000 485,29 7/4/2000 989,90 11/4/2000 438,45 12/4/2000 818,67 12/4/2000 1139,28 13/4/2000 736,37 3/5/2000 570,89 4/5/2000 604,50 4/5/2000 809,61 5/5/2000 485,29 8/5/2000 989,90 10/5/2000 469,77 11/5/2000 818,67 11/5/2000 1139,28 12/5/2000 736,37 1/6/2000 809,61 2/6/2000 570,89 6/6/2000 485,29 6/6/2000 604,50 7/6/2000 989,90 9/6/2000 469,77 12/6/2000 818,67 12/6/2000 1139,28 13/6/2000 736,37 15/6/2000 742,81 15/6/2000 742,81 3/7/2000 832,09 5/7/2000 499,16 5/7/2000 621,29 5/7/2000 595,60 7/7/2000 1027,91 11/7/2000 476,05 12/7/2000 858,12 12/7/2000 1205,47 13/7/2000 749,75 14/7/2000 770,71 1/8/2000 832,09 2/8/2000 595,60 3/8/2000 621,29 7/8/2000 1027,91 9/8/2000 476,05 9/8/2000 499,16 9/8/2000 742,21 10/8/2000 858,12 10/8/2000 1205,47 11/8/2000 749,75 23/8/2000 38,74 1/9/2000 832,09 4/9/2000 621,29 4/9/2000 595,60 6/9/2000 499,16 8/9/2000 1027,91 11/9/2000 1123,46 12/9/2000 476,05 13/9/2000 744,99 13/9/2000 770,69 13/9/2000 858,12 13/9/2000 1205,47 14/9/2000 749,75 2/10/2000 832,09 3/10/2000 595,60 4/10/2000 621,29 5/10/2000 499,16 6/10/2000 1027,91 10/10/2000 476,05 10/10/2000 1123,46 11/10/2000 770,69 11/10/2000 858,12 11/10/2000 1205,47 13/10/2000 749,75 1/11/2000 832,09 1/11/2000 613,69 1/11/2000 836,85 3/11/2000 595,60 6/11/2000 621,29 7/11/2000 499,16 9/11/2000 1027,91 9/11/2000 1123,46 10/11/2000 476,05 13/11/2000 770,69 13/11/2000 858,12 13/11/2000 1205,47 14/11/2000 749,75 1/12/2000 1664,19 1/12/2000 209,21 4/12/2000 1191,20 5/12/2000 998,32 6/12/2000 1242,58 7/12/2000 1027,91 7/12/2000 1027,91 11/12/2000 872,76 12/12/2000 1541,38 12/12/2000 1607,79 13/12/2000 1716,24 13/12/2000 2410,94 14/12/2000 1437,03 18/12/2000 307,81 20/12/2000 967,83 20/12/2000 1301,11 2/1/2001 832,09 2/1/2001 836,85 3/1/2001 595,60 4/1/2001 961,65 5/1/2001 621,29 8/1/2001 1027,91 9/1/2001 499,16 10/1/2001 1123,46 11/1/2001 476,05 11/1/2001 770,69 11/1/2001 958,07 11/1/2001 1205,82 12/1/2001 749,75 12/1/2001 1267,82 12/1/2001 858,12 1/2/2001 832,09 1/2/2001 836,85 2/2/2001 596,00 5/2/2001 500,00 5/2/2001 961,88 7/2/2001 1027,91 7/2/2001 621,86 9/2/2001 476,42 9/2/2001 958,87 12/2/2001 771,31 12/2/2001 1124,37 12/2/2001 859,00 12/2/2001 1205,82 13/2/2001 750,25 14/2/2001 1268,80 1/3/2001 832,09 1/3/2001 836,85 2/3/2001 595,60 5/3/2001 500,00 5/3/2001 961,88 7/3/2001 1027,91 7/3/2001 621,86 9/3/2001 476,42 9/3/2001 958,87 12/3/2001 771,31 12/3/2001 1124,37 12/3/2001 859,00 12/3/2001 1205,82 13/3/2001 750,25 13/3/2001 1268,80 2/4/2001 832,76 2/4/2001 836,85 3/4/2001 595,60 4/4/2001 622,36 4/4/2001 962,65 6/4/2001 1027,91 6/4/2001 500,00 10/4/2001 476,81 10/4/2001 959,64 11/4/2001 771,93 11/4/2001 1125,27 11/4/2001 859,00 11/4/2001 1205,82 12/4/2001 750,85 12/4/2001 1269,82 2/5/2001 832,76 2/5/2001 836,85 3/5/2001 595,60 4/5/2001 962,65 7/5/2001 500,00 8/5/2001 1027,91 9/5/2001 1124,36 9/5/2001 622,36 10/5/2001 476,81 10/5/2001 959,64 11/5/2001 771,93 11/5/2001 859,00 11/5/2001 1205,82 14/5/2001 750,85 14/5/2001 1269,82 1/6/2001 832,76 1/6/2001 836,85 4/6/2001 595,60 5/6/2001 500,00 5/6/2001 622,36 5/6/2001 962,65 7/6/2001 1027,91 8/6/2001 1124,36 11/6/2001 476,81 11/6/2001 958,84 12/6/2001 771,93 12/6/2001 859,00 12/6/2001 1205,82 13/6/2001 750,85 15/6/2001 1269,82 2/7/2001 896,54 2/7/2001 871,57 3/7/2001 641,22 4/7/2001 669,64 4/7/2001 995,78 6/7/2001 1106,64 6/7/2001 538,00 9/7/2001 1196,93 10/7/2001 512,94 10/7/2001 991,69 11/7/2001 831,15 11/7/2001 924,57 11/7/2001 1298,67 12/7/2001 808,07 12/7/2001 1325,03 1/8/2001 896,54 1/8/2001 871,57 2/8/2001 669,64 2/8/2001 641,22 3/8/2001 995,78 6/8/2001 538,00 7/8/2001 1106,64 8/8/2001 1196,93 9/8/2001 512,94 9/8/2001 991,69 10/8/2001 831,15 10/8/2001 924,57 10/8/2001 1298,67 13/8/2001 808,07 13/8/2001 1325,03 3/9/2001 896,54 3/9/2001 871,57 4/9/2001 641,22 5/9/2001 538,00 5/9/2001 995,78 10/9/2001 1106,64 11/9/2001 1196,93 12/9/2001 512,94 12/9/2001 991,69 13/9/2001 831,15 13/9/2001 669,64 13/9/2001 924,57 14/9/2001 808,07 14/9/2001 1325,03 1/10/2001 896,54 1/10/2001 871,57 2/10/2001 641,22 3/10/2001 669,64 3/10/2001 995,78 5/10/2001 1106,64 8/10/2001 538,00 8/10/2001 1196,93 9/10/2001 512,94 9/10/2001 991,69 10/10/2001 831,15 10/10/2001 924,57 10/10/2001 1298,67 11/10/2001 808,07 15/10/2001 1325,03 1/11/2001 896,54 1/11/2001 871,57 5/11/2001 641,22 6/11/2001 995,78 7/11/2001 538,00 8/11/2001 1106,64 9/11/2001 1196,93 12/11/2001 512,94 12/11/2001 991,69 13/11/2001 831,15 13/11/2001 669,64 13/11/2001 924,57 13/11/2001 1298,67 14/11/2001 808,07 14/11/2001 1325,03 3/12/2001 1793,09 3/12/2001 871,57 3/12/2001 871,57 4/12/2001 1282,04 5/12/2001 1068,00 5/12/2001 1988,55 7/12/2001 1106,64 7/12/2001 1106,64 7/12/2001 1336,07 10/12/2001 2391,13 11/12/2001 1024,89 11/12/2001 1980,18 12/12/2001 1654,28 12/12/2001 1840,14 12/12/2001 2590,34 13/12/2001 1612,12 13/12/2001 2641,03 2/1/2002 896,54 2/1/2002 871,57 3/1/2002 641,22 4/1/2002 995,78 7/1/2002 538,00 8/1/2002 1106,64 8/1/2002 669,54 9/1/2002 1196,93 10/1/2002 512,94 10/1/2002 991,69 11/1/2002 831,15 11/1/2002 924,57 11/1/2002 1298,67 14/1/2002 808,07 14/1/2002 1325,03 1/2/2002 896,54 1/2/2002 871,57 4/2/2002 641,22 5/2/2002 538,00 5/2/2002 669,54 5/2/2002 995,78 7/2/2002 1106,64 8/2/2002 1196,93 13/2/2002 512,94 13/2/2002 991,69 14/2/2002 831,15 14/2/2002 924,57 14/2/2002 1298,67 15/2/2002 1325,03 18/2/2002 808,07 1/3/2002 896,54 1/3/2002 871,57 4/3/2002 641,22 5/3/2002 538,00 5/3/2002 1044,97 6/3/2002 669,54 7/3/2002 1106,64 8/3/2002 1268,30 11/3/2002 512,94 11/3/2002 1038,40 12/3/2002 831,15 12/3/2002 923,86 12/3/2002 1298,67 13/3/2002 808,07 13/3/2002 1396,30 1/4/2002 896,54 1/4/2002 871,57 2/4/2002 641,22 3/4/2002 1011,84 5/4/2002 1106,64 5/4/2002 538,00 5/4/2002 669,54 8/4/2002 1220,72 9/4/2002 512,94 9/4/2002 1007,26 10/4/2002 831,15 10/4/2002 924,57 10/4/2002 1297,97 11/4/2002 808,07 11/4/2002 1349,12 2/5/2002 896,54 2/5/2002 871,57 3/5/2002 641,22 6/5/2002 538,00 6/5/2002 1011,84 8/5/2002 1106,64 8/5/2002 669,54 9/5/2002 1220,72 10/5/2002 512,94 13/5/2002 831,15 13/5/2002 924,57 13/5/2002 1297,97 14/5/2002 808,07 14/5/2002 1349,12 15/5/2002 1007,26 3/6/2002 896,54 3/6/2002 871,57 4/6/2002 641,22 5/6/2002 1011,84 7/6/2002 1106,64 7/6/2002 538,00 10/6/2002 1220,72 11/6/2002 512,94 11/6/2002 669,54 11/6/2002 1007,26 12/6/2002 831,15 12/6/2002 924,57 12/6/2002 1297,97 13/6/2002 808,07 13/6/2002 1348,21 1/7/2002 979,01 1/7/2002 951,75 2/7/2002 700,21 3/7/2002 1099,17 5/7/2002 1208,45 5/7/2002 587,00 8/7/2002 1318,36 9/7/2002 560,12 9/7/2002 1094,24 10/7/2002 907,44 10/7/2002 1009,00 11/7/2002 882,35 11/7/2002 731,78 11/7/2002 1457,59 11/7/2002 879,00 11/7/2002 1417,87 1/8/2002 979,01 1/8/2002 951,75 2/8/2002 700,21 5/8/2002 587,00 5/8/2002 731,78 7/8/2002 1208,45 8/8/2002 1318,36 9/8/2002 560,12 12/8/2002 907,44 12/8/2002 1009,00 13/8/2002 882,35 13/8/2002 879,00 13/8/2002 1417,87 2/9/2002 979,01 2/9/2002 951,75 3/9/2002 700,21 5/9/2002 587,00 5/9/2002 731,78 6/9/2002 1208,45 9/9/2002 1318,36 10/9/2002 560,12 11/9/2002 907,44 11/9/2002 1009,00 11/9/2002 1417,87 12/9/2002 882,35 12/9/2002 879,00 1/10/2002 979,01 1/10/2002 951,75 7/10/2002 587,00 8/10/2002 700,21 9/10/2002 560,12 10/10/2002 1009,00 11/10/2002 882,35 11/10/2002 879,00 14/10/2002 1208,45 17/10/2002 1417,87 18/10/2002 730,99 21/10/2002 907,44 1/11/2002 979,01 1/11/2002 951,75 4/11/2002 730,99 4/11/2002 700,21 5/11/2002 587,00 11/11/2002 560,12 12/11/2002 907,44 12/11/2002 1009,00 13/11/2002 882,35 13/11/2002 879,00 2/12/2002 1958,03 2/12/2002 951,75 2/12/2002 951,75 3/12/2002 1458,10 3/12/2002 1400,42 5/12/2002 1169,00 6/12/2002 1208,45 6/12/2002 1208,45 9/12/2002 2636,73 10/12/2002 1119,25 11/12/2002 1805,86 11/12/2002 2015,00 12/12/2002 1761,69 12/12/2002 1755,00 2/1/2003 979,01 3/1/2003 730,99 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada fraude contra o INSS configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.